Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-62.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002320-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.719.211-80 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JUNIOR CORREA DA SILVA - CPF: 057.356.801-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA.
1-
R
EDUÇÃO DA PENA-BASE
. PRETENDIDA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO
A QUO.
AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
2- DIMINUIÇÃO DO AGRAVAMENTO.
REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO EM PATAMAR ADEQUADO. PRECEDENTES DO STJ.
3-

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
IMPERTINÊNCIA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 718 E 719 DO STF.
4-
PREQUESTIONAMENTO
. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO
. RECURSO DESPROVIDO
EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1-

Inviável o provimento do pedido de reforma da pena-base, se constatado que a análise das circunstâncias judiciais pelo Juízo
a quo
se deu mediante fundamentação idônea, com acréscimo da pena em fração abaixo do que atualmente tem sido considerado como adequado pela jurisprudência, qual seja 1/8 entre o termo médio da pena em abstrato para cada vetorial negativa.

2-

Não há previsão legal indicando o
quantum
de redução ou aumento a ser aplicado com a incidência de atenuantes e agravantes, contudo, em regra, conforme os tribunais superiores, mostra-se razoável e proporcional o incremento ou a redução de 1/6 (um sexto) para cada uma delas. Precedentes do STJ.

3-

Inaplicáveis as Súmulas n.º 718 e 719 do STF, quando a fixação do regime fechado se encontra motivada na reincidência e maus antecedentes do condenado, nos termos do art. 33, § 2.º, “a” e § 3.º do Código Penal.

4-

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, analisadas em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
José Benedito de Oliveira Júnior
, contra a sentença anexada sob ID. 118093492, em que foi condenado à pena de
7 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
700 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de drogas).

Em razões recursais, a Defesa
impugna a dosimetria da pena, requerendo a
incidência da fração de 1/6 para acréscimo da pena basilar
em decorrência da circunstância judicial negativa. Além disso, solicita a
redução do agravamento
realizado na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da reincidência e, por fim, solicita a
fixação do regime semiaberto
, invocando as Súmulas n.º 718 e719 do Supremo Tribunal Federal. Ao final prequestiona a matéria. (ID. 118093516).

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (ID. 118093519);
igualmente, a d. PGJ
em parecer (ID. 120746474), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Redução do quantum de elevação empregada pela incidência da agravante da reincidência – Impossibilidade – Fração devidamente fundamentada – Alteração de regime – Inocorrência – Pena superior a 04 (quatro) anos – Réu reincidente específico – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá,
13 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
José Benedito de Oliveira Junior
foi condenado à pena de
7
anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (Tráfico de Drogas Ilícitas), porque foi flagrado transportando e trazendo consigo 25,20g de cocaína e 242,22g de maconha.

Irresignado, o apelante almeja a redução da pena fixada, alterando os parâmetros utilizados na primeira e segunda fase da dosimetria penal, como também pretende a fixação do regime semiaberto.

Todavia, razão não lhe assiste.

Depreende-se da sentença condenatória que a singular magistrada fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em decorrência da existência de antecedentes criminais.

É bem sabido que, em decorrência da ausência de frações de aumento para cada circunstância judicial negativada, firmou-se entendimento jurisprudencial de que se mostra razoável e proporcional o acréscimo da pena mínima em um sexto (1/6) ou em um oitavo (1/8) do termo médio para cada circunstância judicial negativada.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado explanou que:

“Não há vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador,
a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.

No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revelou flagrante ilegalidade, haja vista a existência de fundamentos concretos bastantes a justificar a fração de exasperação aplicada.” (STJ. AgRg no RHC 125.185/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) - destaquei.

In casu,
o apelante almeja a fixação da fração de 1/6 do mínimo legal, por ser mais benéfica, entretanto, vê-se que não há patente ilegalidade no percentual de aumento utilizado pelo Juízo
a quo
, haja vista que acresceu a pena em patamar inferior à 1/8 do termo médio costumeiramente aplicado em tais casos.

Com efeito, a partir do momento em que a douta magistrada fez questão de ressaltar qual registro criminal utilizou para configurar os maus antecedentes, qual seja: 857-78.2016.811.0042 Código: 425659, e mediante consulta pública ao
site
do TJMT, nota-se que se trata de Ação Penal também pelo crime de Tráfico de Drogas, destarte, o vetor relativo aos maus antecedentes, obviamente, demandou maior juízo de reprovação, na proporção de 1/5, escala que atende ao princípio da individualização da pena e, ao mesmo tempo, está de acordo com a jurisprudência do STJ, conforme julgado colacionado acima.

À vista disso, não merece reparo a primeira fase da dosimetria da pena.

Igualmente, a segunda etapa da dosimetria deve ser mantida incólume, porquanto a agravante da reincidência incidiu na fração de 1/6, tal como reiteradamente tem sido aplicado por esse e. Tribunal de Justiça, em especial, por essa Colenda Câmara, senão vejamos:

“(...)3. Não havendo motivação válida para a mantença da fração de 1/3 pela presença da reincidência, impõe-se a minoração para 1/6, nos termos dos precedentes desta Corte”. (TJMT. 0005523-03.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

“(...) Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do quantum a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.” (TJMT. 0000114-59.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Destarte, inexiste desproporcionalidade na elevação da pena intermediária na fração de 1/6, tal como realizado pela magistrada singular, que fixou na segunda fase da dosimetria e, ante a falta de causas de aumento e diminuição, tornou definitiva a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Prosseguindo, à despeito das Súmulas n.º 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal invocada pela defesa para sustentar o pedido de abrandamento do regime prisional, tem-se que é adequado e deve ser mantido o regime fechado, senão vejamos:

As Súmulas n.º 718 e 719 do STF dispõe respectivamente que:

“ A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Nesse tocante, a douta magistrada de piso fundamentou adequadamente a escolha de regime, apontando que além de existir circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes, isto é art. 33, § 3.º do Código Penal, o apelante também é reincidente, motivos eficazes para justificar o regime mais gravoso, com espeque no art. 33, § 2.ª, “a”, também do Código Penal.

Destarte, mostram-se inaplicáveis as Súmulas indicadas pela defesa, pois: “(...)
é de rigor a imposição do regime inicial fechado ao réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal”
(TJMT. 1001448-70.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Finalmente, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Ante o exposto,
em sintonia
com o parecer

da d. PGJ,
desprovejo
o recurso da defesa e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022